Tribunal: TJMT
Processo: 1002734-60.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002734-60.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), DROGARIA BRANDAO LTDA - ME - CNPJ: 14.982.185/0001-91 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), FERNANDO SILVA BRANDAO - CPF: 424.216.671-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIBIDO POR CÓPIA - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO -

PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA EXECUÇÃO VÍCIO NÃO CARACTERIZADO
– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA -

NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
DROGARIA BRANDÃO LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o recurso por ela interposto, nos termos do voto do relator.

Em síntese, a Embargante alega que o acórdão foi contraditório, alegando que “(...) Resta inequívoco que “por ser a Cédula de Crédito Bancário um título de crédito, mostra-se imprescindível a juntada aos autos do seu original, em razão do princípio da cartularidade, haja vista a possibilidade de sua circulação. É o que se vislumbra
in casu
, está-se diante de título de crédito Cédula de Crédito Bancário que tem natureza jurídica de circulação, como tal a juntada do original é a condição
sine qua non
da execução”, Num. 21806537 – Pág.2.

Alega que a Cédula de Crédito Bancário é transferível mediante endosso em preto e, por óbvio, confere ao endossatário o exercício pleno de todos os direitos concedidos no título.

Defende que restou inobservado no acordão o fato de que a cédula ,de crédito bancário em comento dispõe de expressa condição de transmissão a terceiros, consoante prevê em seu cabeçalho, apontando aí, outra contradição.

Afirma que, “pode a CCB a qualquer momento ser transmita a terceiro. Daí porque a cópia da Cédula de Crédito Bancário, é insuficiente para a instrução do feito executivo, porquanto possível de circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro (art.29, § 1o da Lei Federal 10.931/04) ”, Num. 21806537 Pág.3.

Defende o cabimento dos efeitos modificativos dos Embargos de Declaração, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, em reconhecer cabimento, em casos de omissão, contradição e obscuridade.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos para que sejam sanados os vícios apontados, tornado sem efeito a decisão recorrida, indeferindo a petição inicial de execução e extinguindo-a por ser medida de JUSTIÇA.

As contrarrazões foram ofertadas (Num. 22906472), pugnando pelo não conhecimento ou pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
DROGARIA BRANDÃO LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
DESPROVEU
o recurso por ela interposto, nos termos do voto do relator, em que foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

EMBARGOS A EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXIBIDO POR CÓPIA - APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO -

PRESCINDIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - NULIDADE DA EXECUÇÃO VÍCIO NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 798, I, do CPC, que incumbe ao credor instruir a petição inicial da execução com o título executivo extrajudicial.

Tratando-se de execução pautada em cópia da cédula de crédito bancário promovida pelo credor originário, acompanhada de detalhamento do crédito, desnecessária se mostra a exigência formal de instrução da ação executiva com a via original do título, sobretudo se não há prova de sua circulação ou de seu endosso.

“A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido." (REsp 820.121/ES, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/10/2010)”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão apontou que no caso em que a execução é de contrato de Cédula de Crédito/Capital de Giro, afasta-se a exigência do documento original, porquanto o próprio credor originário é quem cobra a dívida, cuida-se de título não endossado, de modo que a cópia certificada digitalmente é suficiente para a propositura da ação executória, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto a admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original (REsp 820.121/ES, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/10/2010).

Assim, frise-se que não há qualquer vício a ser sanado, mas sim a tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado por meio de Embargos de Declaração.

Com essas considerações, repiso os fundamentos do acórdão:

“(...)

Pois bem, da análise dos autos, tenho que o recurso não merece prosperar.

O art.798, I do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao exequente instruir a petição inicial da execução “com o título executivo extrajudicial”.

Contudo, em algumas situações, como a pretendida pelos ora recorrentes, tal exigência configura formalidade excessiva.

No caso dos autos, os agravantes/embargantes não negam a contratação, nem comprovam a existência de vício ou adulteração no instrumento creditício que instruiu a petição inicial da ação de executiva, hábil a gerar alguma desconfiança sobre a regularidade formal do título exequendo.

Ademais,
nos pedidos iniciais da Ação de Embargos à Execução, trazido aos autos pelos Agravantes (id. 6822812), requer a conexão dos embargos à execução aos autos da ação revisional já ajuizada pelos mesmos em razão do contrato de Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro n.351/9340692,
“por tratar do mesmo objeto do contrato”
, conforme ressai do item “
b)
Reputa conexo a ação Revisional de Cláusula Contratual Declaratória de Inexistência de Responsabilidade Civil, Reparação de Danos Material e Moral c/c Tutela de Urgência, sob o no. 9680-58.201.811.0004, código: 230886, face a embargada, tendo como objeto o contrato exigido na ação de execução
”
,
(id. 6822812 – Pág.13).

Assim,
no caso em que a execução é de contrato de Cédula de Crédito/Capital de Giro, afasta-se a exigência do documento original, porquanto o próprio credor originário é quem cobra a dívida, cuida-se de título não endossado, de modo que a cópia certificada digitalmente é suficiente para a propositura da ação executória, com bem considerou o juízo de piso.

Nesse sentido, o STJ firmou entendimento quanto a admissibilidade da execução ser instruída por cópia, prescindindo a apresentação de documento original, veja-se:

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. TÍTULOS QUE SE APRESENTAM POR CÓPIA. ADMISSIBILIDADE. I- A execução pode excepcionalmente ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido." (REsp 820.121/ES, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 05/10/2010)

A jurisprudência dos Tribunais não destoa desse entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMANDA EXECUTIVA APARELHADA APENAS COM A CÓPIA DO TÍTULO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A exigência da apresentação do original do título em processo de execução se explica pela possibilidade de sua circulação. Afastada a possibilidade dessa ocorrência, no caso em que a execução é de contrato de Cédula de Crédito/Capital de Giro, afasta-se a exigência do documento original, porquanto a cópia certificada digitalmente é suficiente para a propositura da ação executória. (N.U 0089510-27.2012.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2013, Publicado no DJE 05/03/2013)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DOCUMENTO ORIGINAL NÃO APRESENTADO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. - Por se tratar de cédula de crédito bancário, título executivo extrajudicial que não possui circulação cambial, nada obsta que seja juntada aos autos cópia devidamente autenticada pelo advogado que subscreveu a peça de ingresso.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.036719-3/001, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação da súmula em 03/06/2019).

Registra-se que a cédula de crédito bancário a aparelhar a execução é regulada pela Lei no 10.931/2004, que em seus artigos 26 e 28, dispõe:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no §2o.”

Assim, a cédula de crédito bancário é título de crédito apto a lastrear execução de título extrajudicial.

Sobre a questão, confira-se o aresto do STJ julgado sob a sistemática de recurso repetitivo:

“DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO. EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI REGENTE. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004). 3. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1291575/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.
”

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020